Tribunal: TJMT
Processo: 1030401-75.2020.8.11.0003
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030401-75.2020.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Efeitos]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE DECIO PEREIRA DE MORAES (AGRAVADO), RICARDO TELES LEAO - CPF: 005.040.931-00 (ADVOGADO), ALEX REILLER VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 964.481.051-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE DECIO PEREIRA DE MORAES - CPF: 049.800.341-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA).

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DO EXECUTADO ANTES DA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO SUBJETIVO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA DA RELAÇÃO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO PELO ESPÓLIO. VEDAÇÃO DE MODIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. SÚMULA 392/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução de mérito, nos termos do CPC, art. 485, VI, ante a ausência de citação válida do executado originário, que já se encontrava falecido antes da formação regular da relação processual.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a substituição do executado falecido antes da citação válida por seu espólio, mediante simples emenda da petição inicial, ou se o vício impede a constituição válida da relação processual, impondo a extinção do feito.

III. Razões de decidir

3. A relação processual somente se aperfeiçoa com a citação válida do réu, nos termos do CPC, art. 239. O falecimento anterior à citação impede a formação da relação jurídica processual, configurando ausência de pressuposto subjetivo de validade.

4. A sucessão processual prevista no CPC, art. 110, pressupõe relação processual regularmente constituída. Inexistindo citação válida, não há falar em sucessão, mas em vício originário insuscetível de convalidação.

5. O princípio da saisine (CC, art. 1.784) e as regras de responsabilidade tributária (CTN, art. 131, III) disciplinam a transmissão patrimonial da obrigação, não suprindo requisito processual de legitimidade. Responsabilidade material e legitimidade processual situam-se em planos distintos.

6. A inclusão posterior do espólio implica modificação do sujeito passivo da execução, providência vedada pela Súmula 392/STJ, que restringe a substituição da CDA à correção de erro material ou formal, vedada a alteração do sujeito passivo.

7. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, sendo o óbito anterior à propositura ou à citação válida, impõe-se a extinção do feito, cabendo à Fazenda Pública ajuizar nova execução contra o espólio, observados os prazos prescricionais.

8. Não há violação ao CPC, art. 10, pois o ente público foi previamente intimado para se manifestar acerca do óbito, inexistindo decisão-surpresa.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É inviável a substituição do executado por seu espólio quando o óbito é anterior à citação válida, por ausência de pressuposto subjetivo de constituição da relação processual. 2. A alteração do sujeito passivo da execução fiscal configura hipótese vedada pela Súmula 392/STJ. 3. A responsabilidade tributária do espólio não supre vício processual decorrente do ajuizamento da ação contra pessoa inexistente no plano jurídico-processual.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra a decisão monocrática proferida por este Relator (id. 336709371), que negou provimento à apelação manejada pelo Município e manteve a sentença que extinguiu a execução fiscal sem resolução de mérito, à luz do artigo 485, VI, do CPC, por reconhecer a inviabilidade de redirecionamento do feito ao espólio, ante a ausência de citação válida do executado originário, que já se encontrava falecido antes da formação regular da relação processual.

Conforme se extrai dos autos, o Município ajuizou execução fiscal visando à cobrança de crédito tributário decorrente de IPTU, representado pela Certidão de Dívida Ativa no 7378/2020, em face de Décio Pereira de Moraes.

No curso do processo, constatou-se que o executado havia falecido em setembro de 2023, antes da realização da citação válida, tendo o mandado citatório sido expedido apenas em fevereiro de 2025. Diante dessa circunstância, o Juízo de primeiro grau reconheceu a ausência de pressuposto processual de validade, uma vez que a relação processual não chegou a ser regularmente constituída.

No presente agravo interno, o Município sustenta, em síntese, que a decisão monocrática teria confundido redirecionamento com simples emenda da petição inicial para correção do polo passivo, defendendo a inaplicabilidade da Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça ao caso concreto. Argumenta, ainda, que a extinção do feito teria ocorrido em violação ao princípio da não surpresa, previsto no artigo 10 do Código de Processo Civil, bem como sustenta que o princípio da saisine e as normas de responsabilidade tributária autorizariam o prosseguimento da execução contra o espólio.

Ao final, requer a reconsideração da decisão agravada ou, caso mantida, o provimento do agravo interno para que seja determinado o prosseguimento da execução fiscal mediante inclusão do espólio no polo passivo.

Não há contrarrazões.

A intervenção ministerial foi dispensada, nos termos da Súmula 189/STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra a decisão monocrática proferida por este Relator (id. 336709371), que negou provimento à apelação manejada pelo Município e manteve a sentença que extinguiu a execução fiscal sem resolução de mérito, à luz do artigo 485, VI, do CPC, por reconhecer a inviabilidade de redirecionamento do feito ao espólio, ante a ausência de citação válida do executado originário, que já se encontrava falecido antes da formação regular da relação processual.

A controvérsia submetida à apreciação deste colegiado restringe-se à definição acerca da possibilidade de prosseguimento de execução fiscal ajuizada contra contribuinte que já se encontrava falecido antes da constituição válida da relação processual, mediante substituição do polo passivo pelo espólio.

A insurgência recursal não merece acolhida.

Como é cediço, a questão posta não é nova nesta Corte, que possui entendimento sedimentado, alinhado ao do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que é inviável o redirecionamento da execução fiscal ao espólio quando o devedor já se encontrava falecido antes da citação válida, por ausência de pressuposto de constituição válida da relação processual.

É balizar no ordenamento jurídico que a relação processual somente se aperfeiçoa com a citação válida do réu, nos termos do artigo 239 do CPC. Antes deste ato, inexiste angularização processual.

No caso concreto, restou incontroverso que o executado faleceu em setembro de 2023, antes da realização da citação válida, tendo o mandado citatório sido expedido apenas em fevereiro de 2025.

Tal circunstância evidencia que a execução fiscal foi instaurada contra pessoa que, à época da tentativa de citação, já não detinha capacidade para integrar a relação processual, configurando vício originário que impede a própria constituição válida do processo.

Com efeito, não se trata de hipótese de falecimento superveniente da parte no curso da demanda, situação em que seria possível a sucessão processual nos termos do artigo 110 do Código de Processo Civil. Ao contrário, trata-se de situação em que o devedor já não mais existia no plano jurídico-processual quando da tentativa de formação da relação processual, circunstância que impede o aperfeiçoamento do vínculo processual.

Conquanto o agravante sustente a incidência do artigo 110 do CPC, que disciplina a sucessão processual.

Entretanto, tal dispositivo pressupõe relação processual validamente constituída. A sucessão processual somente ocorre quando a parte falece após a formação do vínculo processual.

Se não houve citação válida do devedor, não há relação processual instaurada. Logo, não há falar em sucessão.

O argumento, portanto, parte de premissa juridicamente equivocada.

Igualmente não são aplicáveis o princípio da saisine, previsto no artigo 1.784 do CPC, e o artigo 131, III, do CTN.

Isso porque, tais normas regulam a responsabilidade material pela obrigação tributária. Não tem o condão de sanar vício processual consistente na propositura da ação contra pessoa inexistente.

Responsabilidade tributária e legitimidade processual são institutos distintos. A primeira pertence ao plano do direito material; a segunda, ao plano do direito processual. A confusão entre ambos conduz a raciocínio equivocado.

Conforme entendimento reiterado do STJ, a execução fiscal deve ser ajuizada diretamente contra o espólio quando o óbito é anterior à propositura da ação. A tentativa de substituição posterior implica modificação do sujeito passivo da execução, providência vedada pela Súmula 392 do STJ, que assim dispõe:

“A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.”

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o redirecionamento ao espólio somente é admissível quando o óbito ocorre após a citação válida do devedor. Ausente esse requisito, impõe-se a extinção do feito, cabendo ao ente público ajuizar nova execução contra o sujeito passivo correto, observados os prazos prescricionais.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CONTRIBUINTE FALECIDO ANTES DA INSTAURAÇÃO DO PROCESSO EXECUTIVO. REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO. ILEGALIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM PACÍFICA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015 - CPC/2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.

2. O processo executivo fiscal não pode ser instaurado contra pessoa morta e, por isso, sem a prévia formação da relação processual com o contribuinte ou responsável, não pode ser redirecionado ao espólio ou sucessores do de cujus. Precedentes.

3. No caso dos autos, o recurso não pode ser conhecido porque o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência deste Tribunal Superior. Observância da súmula 83 do STJ.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.220.855/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 10/11/2025, DJEN de 14/11/2025.)

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EXECUÇÃO FISCAL. AJUIZAMENTO CONTRA PESSOA FALECIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO OU DE EMENDA À INICIAL PARA REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO. SÚMULA 392 DO STJ. MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso e manteve a sentença que extinguiu execução fiscal proposta contra pessoa falecida antes da propositura da ação, reconhecendo a ilegitimidade passiva e afastando a possibilidade de regularização do polo passivo, bem como mantendo a condenação em honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível redirecionar ou regularizar o polo passivo da execução fiscal ajuizada contra pessoa falecida antes da citação, mediante inclusão do espólio; (ii) estabelecer se subsiste a condenação do Município ao pagamento de honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A execução fiscal ajuizada contra pessoa falecida antes da citação carece de pressuposto subjetivo de constituição válida da relação processual. A jurisprudência do STJ veda o redirecionamento ao espólio quando o óbito antecede a formação válida da relação processual.

4. A substituição do polo passivo implica modificação do sujeito passivo da obrigação tributária, providência vedada pela Súmula 392/STJ, por não se tratar de mero erro material ou formal da CDA.

5. O princípio da saisine, previsto no art. 1.784 do CC, disciplina a sucessão patrimonial, mas não supre o requisito processual de legitimidade de parte.

6. A substituição do polo passivo implica modificação do sujeito passivo da obrigação tributária, providência vedada pela Súmula 392/STJ, por não se tratar de mero erro material ou formal da CDA.

7. A condenação em honorários sucumbenciais deve ser mantida, em observância ao princípio da causalidade, pois a instauração indevida da demanda decorreu de conduta da própria Fazenda Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. É inviável o redirecionamento ou a regularização do polo passivo de execução fiscal ajuizada contra pessoa falecida antes da citação, por ausência de pressuposto subjetivo de constituição válida da relação processual. 2. A alteração do sujeito passivo configura hipótese vedada pela Súmula 392/STJ. 3. Mantêm-se os honorários sucumbenciais em razão da aplicação do princípio da causalidade.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.784. Lei no 6.830/1980, art. 4o, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1832608/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 19.09.2019, DJe 24.09.2019; TJMT, N.U 0003323-58.2010.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 18.12.2023.

(N.U 1019337-63.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/12/2025, Publicado no DJE 04/12/2025)

Por fim, a alegação de violação ao art. 10 do CPC não encontra respaldo nos autos. O Município foi previamente intimado para se manifestar sobre o óbito do executado, tendo-lhe sido assegurada plena oportunidade de contraditório.

A decisão não surpreendeu a parte, mas apenas aplicou entendimento consolidado da jurisprudência pátria.

Destarte, a decisão agravada encontra-se em perfeita consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte.

Não há qualquer elemento novo capaz de infirmar seus fundamentos.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno, mantendo-se inalterada a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/202
6